Tribunal: STF
Processo: Ext 1500
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-31
Data de publicação: 2017-10-31

Ementa:
Ementa: Extradição Instrutória. Regularidade Formal. Requisitos Legais Atendidos. Deferimento. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Reino da Espanha em face de seu nacional preenche os requisitos formais do Tratado de Extradição específico. 



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e dupla punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3. Quanto à dupla punibilidade, de se ressaltar que se trata inequivocamente de extradição instrutória. Não há qualquer sentença condenatória ou outro documento a demonstrar a fixação de sanção penal ao extraditando. A solicitação de aplicação de pena de 07 (sete) anos se dirige (fls. 26v), ao que parece, às autoridades responsáveis por requerer a extradição ao Brasil. Deste modo, a argumentação defensiva quanto à pena conglobada não é aplicável à presente extradição, a qual, como se disse, tem natureza instrutória e o cálculo da prescrição é feito de acordo com a pena em abstrato. 



    4. Não impedem a extradição o fato de o extraditando estar em processo de naturalização, possuir residência fixa ou ter emprego lícito. 



    5.  O estado de saúde do extraditando não constitui óbice ao deferimento do pedido de extradição. Em verdade, esta situação poderia constituir óbice à entrega, e isso se restar comprovado que a efetivação da medida possa colocar em risco sua vida. Neste ponto, de se destacar que a doença do extraditando não restou comprovada nos autos, mas, de todo modo, penso ser prudente a submissão do extraditando a exame médico oficial antes da entrega. 



    6.  A prisão é condição de procedibilidade do procedimento de extradição, de modo que a sua revogação só ocorre em situações excepcionais. Dentre as situações excepcionais, inclui-se a precariedade do estado de saúde do extraditando, o que deve ser comprovado pela Defesa. No presente caso, isso não ocorreu. A Defesa não juntou documentos comprobatórios da doença do extraditando, caracterizadora de situação excepcional capaz de dar ensejo à revogação da prisão preventiva para fins de extradição.



    7.  Extradição deferida, condicionada a entrega ao Estado requerente às seguintes condições: (i) submissão do extraditando á prévio exame de saúde; (ii) assunção, pelo Estado Requerente, de compromisso formal de detrair da pena do período em que o extraditando permaneceu preso no Brasil por força deste processo.